Tribunal: TJES
Processo: 5019279-48.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019279-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES NÃO CONFIGURADAS. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI DECLARADA.

1.
A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de pedido ou causa de pedir, e não mera afinidade entre ações. A coincidência abstrata entre questões fáticas ou jurídicas não é suficiente para configurá-la.

2.
No caso concreto, embora os processos envolvam o mesmo autor e tratem de conflitos de vizinhança relacionados ao funcionamento de uma academia, eles foram ajuizados contra réus distintos, com condutas individualizadas e praticadas em momentos diferentes, o que afasta a identidade de causa de pedir e pedido.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 594.748/RS, Rel. Min. Teori Zavascki) estabelece que o risco de decisões divergentes, por si só, não caracteriza conexão, sendo possível assegurar a uniformidade decisória por outros meios processuais, como embargos de divergência e precedentes vinculantes.

4.
A interpretação extensiva do conceito de conexão pode violar o princípio do juiz natural, comprometendo a imparcialidade e a regularidade da jurisdição.

5.
Precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES) reforçam que a mera afinidade entre ações não configura conexão, especialmente quando os elementos concretos das causas são distintos.

6.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a demanda mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a demanda mencionada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CÍVEL
DE
GUARAPARI
,
da
“
ação
de obrigação de não fazer
”
ajuizada por Espaço Cristiano JR, contra Carlos Pinto Mennet Neto.

O Juízo Suscitado ao verificar a existência de ação conexa anteriormente ajuizada pela mesma parte autora, envolvendo perturbações similares, sugeriu a reunião dos processos na 2ª Vara Cível, que já havia proferido decisão em caso correlato. O Juízo suscitante, todavia, alegou ausência de conexão suficiente entre as ações, sustentando que a afinidade entre os casos não gera obrigatoriedade de reunião.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019279-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CÍVEL
DE
GUARAPARI
,
da
“
ação
de obrigação de não fazer
”
ajuizada por Espaço Cristiano JR, contra Carlos Pinto Mennet Neto.

O Juízo Suscitado ao verificar a existência de ação conexa anteriormente ajuizada pela mesma parte autora, envolvendo perturbações similares, sugeriu a reunião dos processos na 2ª Vara Cível, que já havia proferido decisão em caso correlato. O Juízo suscitante, todavia, alegou ausência de conexão suficiente entre as ações, sustentando que a afinidade entre os casos não gera obrigatoriedade de reunião.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

Pois bem, o processo originário refere-se a alegações de atos ilícitos praticados pelo réu, vizinho do estabelecimento, como a obstrução do portão de entrada e a instalação de sirenes direcionadas ao interior da academia, fatos que teriam causado prejuízos ao funcionamento do negócio. A pretensão do autor consiste na obtenção de tutela para impedir condutas similares e preservar o funcionamento de seu empreendimento.

Assim, o cerne do presente conflito de competência reside na análise da existência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre o processo em exame e outro anteriormente distribuído à 2ª Vara Cível de Guarapari. O mencionado dispositivo legal determina que ações conexas são aquelas que possuem identidade de pedido ou causa de pedir, de modo que o risco de decisões conflitantes justifica a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Todavia, é imperioso destacar que a conexão, para gerar efeitos processuais, exige mais do que afinidade entre demandas. A doutrina majoritária, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, esclarece que a coincidência abstrata entre questões fáticas ou jurídicas não é suficiente para configurar conexão.

É necessário que haja uma sobreposição substancial de elementos concretos das ações, de forma que decisões conflitantes se tornem juridicamente inexequíveis.

No caso vertente, embora os processos compartilhem o mesmo autor e tratem de conflitos de vizinhança envolvendo o funcionamento da mesma academia, as ações foram ajuizadas contra réus distintos, que praticaram condutas individualizadas em momentos diferentes. A alegação de que os réus são parentes e residem no mesmo terreno, por si só, não implica identidade suficiente entre as causas de pedir ou os pedidos das ações.

Ademais, como já assentado pelo c. STJ no julgamento do REsp 594.748/RS, relatado pelo Ministro Teori Zavascki, a possibilidade de decisões divergentes em ações relacionadas não caracteriza, por si só, conexão. A uniformidade decisória, em tais casos, pode ser assegurada por instrumentos processuais como embargos de divergência, uniformização de jurisprudência e precedentes vinculantes.

Não se vislumbra, assim, o risco de incompatibilidade jurídica ou material entre eventuais sentenças distintas.

Outro ponto relevante é o princípio do juiz natural, que deve ser observado para garantir a imparcialidade e a regularidade da jurisdição. A redistribuição de processos com base em uma interpretação extensiva do conceito de conexão pode abrir margem para escolhas indevidas de foro, contrariando os princípios da impessoalidade e da legalidade.

Por fim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que a mera afinidade entre ações não é suficiente para justificar a reunião de feitos.

Em situações semelhantes, decidiu-se que a afinidade de demandas não gera conexão, especialmente quando os elementos concretos das causas são distintos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que reconheceu a conexão entre as ações 5003393-35.2022.8.08.0014 e 5003399-42.2022.8.08.0014, declinando a competência para a 2ª Vara Cível de Colatina, com base no art. 55, § 3º, do CPC, em demanda proposta pelos agravantes em face do BANCO PAN S.A., que visa a declaração de inexistência de negócios jurídicos e reparação por danos materiais e morais. As ações versam sobre dois contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos, assinados em nome da genitora dos autores, mas em períodos diferentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações, dada a existência de contratos distintos em épocas diferentes, e (ii) estabelecer se a reunião das ações é necessária para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão entre ações só é aplicável quando há identidade de pedido ou causa de pedir. No caso, os contratos discutidos são diferentes e firmados em períodos distintos, o que afasta a conexão nos termos do art. 55 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedente repetitivo (REsp nº 1.704.520/MT), adota a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo agravo de instrumento contra decisões que tratem de competência. A correta fixação da competência deve ser decidida desde logo para evitar nulidades processuais. 5. Não há risco de decisões conflitantes, pois cada contrato possui particularidades fáticas e jurídicas próprias, não sendo suficiente a simples coincidência das partes para justificar a reunião das demandas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conexão entre ações deve ser afastada quando os contratos discutidos são distintos, ainda que envolvam as mesmas partes, pois a mera semelhança fática e jurídica não enseja, por si só, o risco de decisões conflitantes. (TJES, AI nº 5002903-84.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 19/11/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA E JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. DESMEMBRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LIVRE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MERA AFINIDADE ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO QUE VAI DE ENCONTRO COM O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA. 1) Discute-se, na origem, a competência para processar e julgar ação indenizatória, formulada por diversos autores em face de Vale S.A. e Clube de Investimentos dos Empegados da Vale, na qual argumentam que, no processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a segunda requerida não cumpriu com as determinações legais de seu estatuto. 2) O feito que aqui se discute a competência para apreciá-lo e julgá-lo tem origem da determinação de desmembramento proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que limitou o número de litisconsortes a 5 (cinco), obrigando, assim, a retirada do polo passivo de 45 (quarenta e cinco) demandantes. Neste particular, o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória entendeu que o feito não deveria ter sido distribuído livremente, mas sim por dependência ao Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, pois lá tramita processo sobre a mesma questão fática e não houve limitação do litisconsórcio multitudinário. 3) O art. 113 do Código de Processo Civil permite a formação do litisconsórcio em três diferentes hipóteses, a saber: (i) por comunhão de interesses; (ii) por conexão de interesses ou (iii) por afinidade de interesse. A terceira hipótese é denominada pela doutrina processualista como litisconsórcio impróprio, em razão de sequer haver conexão entre as relações jurídicas, as quais são formuladas em um único processo simplesmente por depender, total ou parcialmente, de resolução de questão idêntica. Justamente por isso, nessa modalidade o litisconsórcio é sempre facultativo e simples, recebendo legitimação no sistema só pela economia processual que é apto a propiciar. 4) Na hipótese em apreço, em que pese a semelhança das petições iniciais, em razão da identidade do pano de fundo da discussão, não há que se falar em conexão, mas mera afinidade, pois tratam-se de indivíduos titulares de direitos individuais homogêneos, isto é, aqueles decorrentes de origem comum (art. 81, III, CDC). 5) Considerar o Juízo da 5ª Vara Cível como Juízo Universal, apto a atrair todas as demandas que versem sobre a questão fática em comento (preterição do direito alegado pelos autores de adquirir ações da Vale S.A. ), simplesmente por ter apreciado demanda similar sem limitar o litisconsórcio no polo ativo, vai de encontro ao princípio da economia processual, que, como visto, é o que legitima a existência do litisconsórcio por afinidade. 6) Ainda que se entenda em sentido contrário, a reunião dos processos não mais se mostra possível, porquanto já foi proferida sentença no processo nº 0010599-73.2013.8.8.0024, o que impede o efeito modificativo de competência, nos termos do §1º do art. 55 do CPC/15, o qual dispõe que as demandas conexas não serão reunidas quando uma delas já houver sido sentenciada. 7) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200070959, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para declarar a competência da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões